Tribunal: TJES
Processo: 5011847-12.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011847-12.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON TEDESCO

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
O risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011847-12.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON TEDESCO

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

Advogado do(a) PACIENTE: DIEGO GONCALVES DA SILVA - ES23635-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

Anderson Tedesco
, tendo em vista a suposta coação ilegal praticada pelo
juízo da Comarca de Venda Nova do Imigrante.

Na origem,
a prisão preventiva foi decretada a requerimento da autoridade policial em razão dos fatos narrados pela vítima, companheira de trabalho do paciente.
De acordo com a ofendida, durante o expediente, Anderson se aproximou e "passou a mão na sua bunda". A vítima, ainda, relatou que,
desde o evento, Anderson "não lhe dá sossego" e insiste para que a vítima “fique” com ele
, acrescentando que Anderson já a ameaçou, dizendo
“se ela não for dele não será de mais ninguém”.

Foi assim que a
autoridade policial
anotou que "os antecedentes estão presentes, pois
há elementos de informação que indicam ter o representado praticado os crimes de importunação sexual, perseguição e ameaça e forma reiterada, além de estar praticando calúnia, difamação e perseguição contra a vítima
", justificando-se a prisão na forma do artigo 312 do CPP.
Ouvido, o Ministério Público foi favorável à segregação cautelar
, indicando haver "elementos de informação que indicam ter o representado já praticado outros crimes registrados em seu desfavor que envolvem a Lei Maria da Penha com a sua ex-companheira, consoante Boletins de Ocorrência citados no ID. 30761351."

Entendendo haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria,
o juízo de origem decretou a prisão preventiva
. Quanto ao
periculum libertatis
, ou seja,
a indispensabilidade ou não da custódia
, assim decidiu:

Considero que ele resta caracterizado no caso dos autos ante a necessidade de se assegurar a ordem pública e a segurança da vítima. A garantia da ordem pública pode ser conceituada como “a paz, a tranquilidade no meio social”. Assim, é ela a tranquilidade no meio da comunidade, que é abalada pela prática de um delito.

Em sendo este grave, como salta aos olhos no caso concreto, com reflexos negativos na vida da sociedade (o que dispensa maiores ilações no caso dos autos, em que o requerido firma-se na reiteração em delitos praticados em contexto de violência doméstica), propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização (e aqueles que diretamente sofrem com a atitude) um forte sentimento de impunidade e insegurança, cabe determinar o recolhimento cautelar do agente causador.

Assento, no particular, que os elementos de convicção, em especial a minuciosa declaração da vítima, sinaliza para o fato de que o requerido, não obstante o deferimento de medidas protetivas no procedimento de n.º 0000030- 38.2018.8.08.0056 (no qual condenado com trânsito em julgado em infrações praticadas no contexto de violência doméstica), voltando a lhe dirigir ameaças veladas, comportamento agressivo, perseguir e perturbar sua tranquilidade.

Nota-se, pois, uma certa postura agressiva, reiterada e direcionada com o fito de atingir física e psicologicamente a vítima, inclusive com possível invasão de sua liberdade sexual, sendo evidente o risco de reiteração de delitiva.

No caso vertente, assim, a garantia da ordem pública se assegura diante da reiteração delitiva, uma vez que os relatos da vítima denotam que o requerido é contumaz na prática no descumprimento de medidas protetivas. [...]

Em outra linha, a própria repercussão social da conduta também autoriza o decreto de prisão em análise, mormente quando a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

Por outro lado, os autos dão provas ainda de que o indiciado burlou outras medidas cautelares diversas da prisão decretadas em proteção à sua ex-companheira, o que, de per se, revela reprovabilidade de seu comportamento e motiva o cárcere cautelar, consoante entendimento do Tribunal da Cidadania.

Inconformado,
o impetrante diz que a prisão preventiva seria desnecessária
. Primeiro, porque a própria vítima não teria requerido medidas protetivas de urgência; segundo, porque o decreto prisional teria se fundado no suposto descumprimento de medida protetiva fixada nos termos da Lei Maria da Penha, não sendo essa a hipótese dos autos. Como sustenta o impetrante:

Pelo fato do presente caso NÃO se tratar de violência doméstica, não se deve atribuir tamanha relevância num depoimento prestado por uma pessoa totalmente descontrolada e vingativa (o que será elucidado durante a instrução dos autos principais). NUNCA existiu qualquer relação amorosa entre o Paciente e a Vítima, conforme relatado pela mesma. [...]

Os Boletins de ocorrência juntados aos autos, e o Processo mencionado na Decisão ora atacada, referentes a descumprimento de medidas protetivas pelo Paciente, etc., tratam-se de fato antigo, ocorrido em 2016, tendo como envolvida a ex companheira do mesmo, ELIS. Tal fato se encontra finalizado e arquivado há muito tempo, e não possui qualquer relação com os fatos em questão, não podendo assim ser utilizado como parâmetro ou fundamento para justificar a prisão em apreço.

Em síntese, então, o impetrante sustenta não estarem presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do paciente, que, de acordo com as informações prestadas, já se encontra denunciado pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 215-A, 147, caput, e 147-B, todos o Código Penal.

Com todo o respeito à defesa,
não há ilegalidade a ser reparada.

Em resumo,

quatro
foram os motivos lançados para a custódia processual
, quais sejam,
1)
a dita gravidade concreta da conduta, "
reiterada e direcionada com o fito de atingir física e psicologicamente a vítima",
2)
o suposto descumprimento de medidas cautelares anteriores fixadas em favor da vítima, importando reiteração delitiva,
3)
a repercussão social do fato e a necessidade de se garantir a credibilidade das instituições e, por fim,
4)
o descumprimento de medidas cautelares decretadas em proteção à ex-companheira do paciente, o que denota a "reprovabilidade de seu comportamento e motiva o cárcere cautelar."

De fato, os motivos identificados nos itens 2 e 3 não se prestariam à decretação da prisão.

Como este relator já havia registrado no despacho de id. 6235415,
a decisão, ao menos em parte, traz motivação descolada do caso concreto,
já que
a vítima beneficiada pela medida protetiva anteriormente fixada, e invocada pelo juízo, é distinta daquela ligada à presente ação penal.
Por isso, é evidente não se poder dizer que a prisão preventiva, neste caso, seria necessária a fim de assegurar a execução de medidas protetivas de urgência. Além disso,
dizer que a medida extrema estaria ligada, de algum modo, a um possível clamor social, em busca de se preservar a credibilidade das instituições, é utilizar motivação incompatível com o Estado Democrático de Direito, em que as liberdades individuais são limitadas unicamente por meio do devido processo legal
; a opinião da população em relação ao Poder Judiciário jamais será motivo para se cercear o direito de locomoção, o que poderá ocorrer, exclusivamente, quando presente alguma das hipóteses em que esse direito se mostre prejudicial às ordens pública ou econômica (aqui entendido como o risco concreto de reiteração delitiva) ou seja inconveniente ao processo (seja na instrução criminal ou para garantir a aplicação da lei).

Contudo,
não tenho dúvidas de que os demais motivos apontados pelo juízo sustentam a custódia processual.

Como decidi ao
indeferir o pedido de liminar
:

Embora, inicialmente, tenha este relator apontado que a motivação declinada na decisão encontrava-se descolada do caso concreto (despacho id. 6235415),
isso não parece se refletir em todo o pronunciamento judicial.

De acordo com as informações:

Em primeiro lugar, esclareço a Vossa Excelência que o descumprimento de medida protetiva imputado ao requerido no processo n.º 0000030-38.2018.8.08.0056 refere-se à outra alegada vítima do paciente, Elis Oliveira de Almeida.

Acresço, respeitosamente, a Vossa Excelência que, em meu sentir, tal fato não desqualifica o decreto prisional, uma vez que a crise de confiança do Poder Judiciário para com o paciente se instalou da mesma maneira, justificando-se o cárcere provisório na forma do art. 282, §4º do CPP, salvo, evidentemente, o melhor juízo dessa instância superior.

Independentemente de a vítima anterior mencionada no decreto prisional referir-se a processo distinto - ou, ainda, se haveria uma relação com a vítima atual a ponto de justificar a incidência da Lei n. 11.340/06
- o fato é que a prisão não parece estar fundada na regra contida no artigo 313, inciso III, do CPP
("se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência").

Dos documentos que acompanham a inicial, produzidos na fase inquisitorial,
é possível extrair, ao menos em sede de cognição sumária, que a gravidade das ameaças proferidas contra a vítima e a insistência nos atos de violência psicológica podem indicar a custódia como indispensável à garantia da ordem pública, especialmente como meio de impedir que o paciente volte às práticas delitivas.
Seja em relação à vítima, sua colega de trabalho, seja em relação a outras mulheres - reitere-se haver outros registros em desfavor do paciente -, o que autoriza a imposição da prisão a teor dos
artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP.

Os fatos narrados pela vítima demonstram que a conduta do paciente é, sim, grave o suficiente a ponto de justificar a prisão
, especialmente quando,
após tocá-la em área íntima sem o seu consentimento e durante o expediente de trabalho, vem, reiteradamente, perseguindo a ofendida
, chegando a dizer que
“se ela não for dele não será de mais ninguém”.
Entre o direito de liberdade do paciente e o risco apresentado à integridade física e psíquica da vítima (quiçá à sua vida), prevalece, obviamente, o segundo. Nesse ponto, a despeito do que se sustenta na inicial, deve-se relembrar que o
habeas corpus
não se presta ao profundo revolvimento de prova, daí porque a palavra da vítima, neste momento, deve prevalecer; aliás,
tratando-se de crimes praticados às escondidas, sem testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, independentemente de se tratar de caso regido pelas disposições da Lei Maria da Penha.

A gravidade concreta da conduta, então, a
utoria a prisão, nos exatos termos do artigo 312 do CPP.
E isso só se reforça quando há informações de que
o paciente violou medidas protetivas em desfavor de sua ex-companheira, dando mostras de que eventual medida cautelar menos gravosa em favor da nova vítima, muito provavelmente, seria também descumprida.
Frise-se que, na ação em que se originou a medida protetiva em comento (0000030-38.2018.8.08.0056),
o paciente foi condenado, já com trânsito em julgado, pela prática dos crimes de ameaça e violação de domicílio
,
sendo concreto, portanto, o temor de reiteração delitiva, mesmo que em relação a outra vítima.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.